Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO. MÚTUO. FENERATÍCIO. REGISTRO. COMPRA, VENDA. IMISSÃO. POSSE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu os pedidos de imissão na posse e de indenização pelo uso do imóvel. A sentença, além disso, rejeitou o pedido de nulidade do registro de compra e venda formulado na reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As principais questões de mérito em discussão consistem em: (i) verificar a validade do registro de compra e venda do imóvel, diante da alegação de simulação e prática de agiotagem; e (ii) estabelecer se o proprietário deve ser imitido na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida.
4. O requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser dirigido ao Tribunal em petição autônoma.
5. A ausência de pedido de declaração de nulidade do contrato original ou a falta de elementos que confiram verossimilhança à alegação de cobrança de juros abusivos impede a inversão do ônus da prova e a invalidação do registro.
6. A ação de imissão na posse tem natureza petitória e destina-se a proteger o direito do proprietário que nunca teve a posse de seu imóvel. A ação de imissão na posse exige prova da titularidade do imóvel e da resistência do ocupante

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A ação de imissão na posse tem natureza petitória e destina-se a proteger o direito do proprietário que nunca teve a posse de seu imóvel”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.228; Medida Provisória no 2.172-32/2001.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0707628-34.2017.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.6.2024; TJDFT, ApCiv 0706375-92.2019.8.07.0016, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.6.2024; TJDFT, ApCiv 0730048-28.2020.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 7.6.2023; TJDFT, ApCiv 0727025-06.2022.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 24.5.2023; TJDFT, ApCiv 0729411-14.2019.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 10.2.2021; TJDFT, ApCiv 0713033-46.2020.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Quinta Turma Cível, j. 2.12.2020; TJDFT, ApCiv 20140110727115, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Sexta Turma Cível, DJe 24.2.2015; TJDFT, ApCiv 0706400-42.2022.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 22.3.2023.